Tribunal: CARF
Processo: 10314.722131/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722131/2014-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009
EMBARGOS INOMINADOS.
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado
deve ser acolhido.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCESSÃO NA FORMA
DE
GRATIFICAÇÃO,
BÔNUS
OU
PRÊMIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Após o advento da Lei Complementar 109/2001, nos casos de plano de
previdência complementar em regime aberto, pode-se oferecer planos
diferenciados a categorias diferentes de trabalhadores, mas desde que não seja
utilizado como instrumento de incentivo ao trabalho, ou concedido a título de
gratificação, bônus ou prêmio.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência privada
complementar, se não comprovado o caráter previdenciário destas
contribuições.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional, e sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
O pagamento de bônus através de crédito em conta de previdência
complementar, em simulação de negócio jurídico, configura a prática de
sonegação, situação para qual está prevista a aplicação de multa de ofício
qualificada, nos termos do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 combinado com
o artigo 71 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722131/2014-75
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722131/2014-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, re-ratificar o Acórdão no 2301-005.238, de 04/04/2018,
para sanando o vício material apontado, negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em face do Acórdão no 2301-005.238 (e-fls.
512/543), proferido por esta turma, em sessão de 04/04/2018, cuja ementa e dispositivo restaram
assim consignados na decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCESSÃO NA FORMA DE
GRATIFICAÇÃO, BÔNUS OU PRÊMIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Após o advento da Lei Complementar 109/2001, nos casos de plano de previdência
complementar em regime aberto, pode-se oferecer planos diferenciados a categorias
diferentes de trabalhadores, mas desde que não seja utilizado como instrumento de
incentivo ao trabalho, ou concedido a título de gratificação, bônus ou prêmio.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária os
aportes de contribuições a planos de previdência privada complementar, se não
comprovado o caráter previdenciário destas contribuições.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional, e
sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
O pagamento de bônus através de crédito em conta de previdência complementar, em
simulação de negócio jurídico, configura a prática de sonegação, situação para qual está
prevista a aplicação de multa de ofício qualificada, nos termos do artigo 44, §1o, da Lei
no 9.430/1996 combinado com o artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722131/2014-75

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Wesley Rocha,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato, que davam provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andrea Brose Adolfo.
O processo foi encaminhado em 31/07/2018 à Unidade de Origem, para ciência ao
contribuinte do Acórdão do Recurso Voluntário (Despacho de encaminhamento e-fl. 544).
Em 19/09/2018 o processo retornou ao CARF para saneamento, uma vez que
constatada omissão no julgamento do Recurso de Ofício interposto pela DRJ/Ribeirão Preto
(despacho de encaminhamento e-fl. 545).
Nos termos do art. 66 do RICARF, o encaminhamento da unidade de origem foi
recebido como embargos inominados, por meio do despacho de admissibilidade (e-fls. 548 a
550).
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Os Embargos Inominados estão disciplinados no art. 66, do Anexo II, do
RICARF, que assim dispõe:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Compulsando os autos, verifica-se que houve recurso de ofício interposto pela
decisão da DRJ, todavia, na sessão plenária de 04/04/2018, somente o recurso voluntário do
contribuinte foi julgado:
Acórdão 14-56.522 - 10a Turma da DRJ/RPO (efls. 424 e ss)
(...)
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Vencido o
julgador Paulo Roberto Lara dos Santos, apenas quanto à imputação da
responsabilidade solidária.

Recorre-se de ofício. (Grifamos)
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722131/2014-75

No aresto vergastado, inexiste qualquer menção ao recurso de ofício, tendo sido
apreciado apenas o recurso voluntário do contribuinte, conforme se comprova da leitura do
dispositivo e da ementa colacionados no relatório destes embargos. Fica claro que o Relator
cometeu o lapso manifesto ao não apreciar o recurso de ofício interposto pela DRJ/Ribeirão
Preto.
Necessário, portanto, acolher os embargos para que seja feita à análise do recurso
de ofício interposto pela 10a Turma da DRJ/POR, a qual faço a seguir:
Recurso de Ofício
Admissibilidade
Formalizado na própria decisão, o recurso de ofício foi interposto pela autoridade
de primeira instância em harmonia com as normas aplicáveis à matéria, dada que a decisão
recorrida exonerou o responsável solidário do pagamento de crédito tributário em valor superior
ao limite de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), estabelecido pela Portaria
MF no 63, de 2017.
Uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, dele
tomo conhecimento.
Mérito
A fiscalização imputou ao Sr. Kenneth Carlson Geld, presidente da empresa no
período de 07/08/2008 a 25/12/2013, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado,
por meio do Termo de Sujeição Passiva Solidária (e-fl. 298), com fundamento nos artigos 124, I
e 135 do CTN. No referido documento a autoridade informa que maiores detalhes quanto à
sujeição passiva constariam do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 263/279.
Ocorre que pela leitura do referido Termo de Verificação Fiscal, a autoridade
fiscal não demonstra os fundamentos legais da responsabilidade solidária informados no Termo
de Responsabilidade Solidária e os fundamentos fáticos apurados durante a fiscalização da
empresa, que o levaram a concluir pela responsabilidade solidária do presidente da empresa.
A exoneração do crédito tributário deve ser confirmada pelos próprios
fundamentos do acórdão de primeira instância, que justificou os pressupostos de fato e direito
para a exclusão de parte do crédito tributário, os quais transcrevo a seguir e nego provimento ao
recurso de ofício.
Responsabilidade Solidária do Presidente da Empresa
A fiscalização imputou ao Sr. Kenneth Carlson Geld, presidente da empresa no período
de 07/08/2008 a 25/12/2013, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário
lançado, com fundamento nos artigos 124, I e 135 do CTN, o qual estaria detalhado no
Termo de Verificação Fiscal, integrante deste Auto de Infração, conforme informado no
Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Contudo, em consulta a referido Termo de Verificação Fiscal, em busca dos
fundamentos de fato que justificariam a imputação da responsabilidade solidária ao Sr.
Kenneth, nada foi encontrado.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722131/2014-75

A autoridade fiscal, portanto, não demonstrou, através da concatenação lógica entre os
fundamentos legais da responsabilidade solidária informados no Termo de
Responsabilidade Solidária e os fundamentos fáticos apurados durante a fiscalização da
empresa, a responsabilidade solidária do presidente da empresa.
Assim sendo, ante a ausência de motivação fática para a imputação da responsabilidade
solidária ao Sr. Kenneth Carlson Geld, ele deve ser excluído do pólo passivo do
presente processo.
Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, para excluir do pólo
passivo o Sr. Kenneth Carlson Geld, responsável solidário, mantendo-se o crédito
tributário exigido tão-somente em relação ao contribuinte Louis Dreyfus.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para, re-
ratificar o Acórdão no 2301-005.238, de 04/04/2018, para sanando o vício material apontado,
negar provimento ao recurso de ofício.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital